Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HASTAS NEGATIVAS. CIÊNCIA DO SEGUNDO LEILÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA ASSEGURADO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. LEILÕES NEGATIVOS. EXTINÇÃO MÚTUA DAS OBRIGAÇÕES. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data, horário e local da realização do dos leilões extrajudiciais, com o escopo de propiciar ao devedor o pleno exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel objeto do contrato.
2. Na hipótese vertente, a juntada da carta de ciência de leilões pelo devedor na Ação Revisional, com data anterior à realização dos atos extrajudiciais, indica o conhecimento da venda pública do bem. 2.1. Não obstante, a ausência de licitantes no 1o leilão, bem como a ciência inequívoca da parte devedora, quanto à data, horário e localização da realização do 2o leilão, inexiste prejuízo ao exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel, mediante o pagamento de totalidade da obrigação, previsto no artigo 27, parágrafo 2-B da Lei 9.514/97. 2.2. Firmar a necessidade absoluta da notificação pessoal da parte devedora acerca da realização dos leilões, sem atentar para as circunstâncias do caso concreto, implicaria em premiar a inadimplência e desídia daquele que descumpriu a obrigação pactuada, ao invés de salvaguardar o objeto de proteção da lei.
3. Nos termos do artigo 27, parágrafo 4° da Lei 9.514/1997, somente é possível a indenização por benfeitorias quando o imóvel for vendido em leilão.
4. É inaplicável a cláusula contratual que prevê a incidência da taxa de ocupação, a partir da venda pública do bem imóvel objeto da garantia, quando infrutíferos os leilões extrajudiciais 4.1. Deve ser adotado, na situação, o artigo 37-A da Lei n° 9.514/1997, o qual fixa a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do fiduciário, como o termo inicial para pagamento da referida taxa.
5. Recurso conhecido e não provido.